Tribunal: STF
Processo: AI 407803
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de 
   desacerto da decisão. Inocorrência. Precedentes. RE-RG 476.894, Rel. 
   Min. Gilmar Mendes e Recursos Extraordinários n.s 417.200, 419.703. 
   419.874, 419.222 e 424.053, Rel. Min. Marco Aurélio. 3. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.